Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016727-73.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000866-33.2019.811.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: CRUZEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora